Tribunal: TJBA
Processo: 8051746-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051746-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CATIA ALEXANDRINA MENDES

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do negócio jurídico, mas afastando o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a possibilidade de indenização por dano moral diante da negativação indevida do nome da parte autora, quando preexistentes outras anotações restritivas em seu nome.

III. Razões de decidir

3.

Constatou-se que a parte autora possuía registros anteriores de inadimplência, anteriores à negativação questionada, sem que tenha demonstrado a ilegitimidade dessas inscrições.

4.

Nos termos da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

5.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização da Súmula 385/STJ quando há verossimilhança nas alegações do consumidor quanto à impugnação das demais anotações, o que não restou demonstrado no caso concreto.

6.

Mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A existência de inscrições anteriores e presumidamente legítimas nos cadastros de inadimplentes afasta o direito à indenização por danos morais em razão de negativação posterior, ainda que esta seja indevida, salvo demonstração de verossimilhança da impugnação das inscrições preexistentes".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8051746-44.2023.8.05.0001
, em que figura como parte apelante
CÁTIA ALEXANDRINA MENDES
e, como parte apelada,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA